Tribunal: TJES
Processo: 5001162-67.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001162-67.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCOS FILIPE BOCAFOLI DE SOUZA

APELADO: MARCELO DE SOUZA OLIVEIRA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. GOLPE DO INTERMEDIÁRIO. CULPA CONCORRENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. Cumpre ressaltar que o magistrado de primeira instância, embora tenha reconhecido que ambas as partes foram vítimas de um golpe praticado por um terceiro denominado por elas como “Braz” ou “Blaz”, concluiu que a tradição não teria sido perfeita diante da nulidade do negócio jurídico, determinando a devolução do bem para o vendedor Marcelo de Souza Oliveira, cujo nome constava no registro do veículo.

2. No caso vertente, em que pese a argumentação lançada na sentença e o acerto quanto à nulidade do negócio jurídico diante do dolo e do ilícito praticado por terceiro, o desfecho correto para a causa é distribuição pela metade do prejuízo para ambas as parte que, em nítida culpa concorrente, agiram sem nenhuma cautela ou segurança necessárias para a compra e venda de um veículo, o que, mais uma vez reforço, em concorrência de causas ambos adotaram condutas que foram determinantes para o sucesso do golpe do qual foram vítimas.

3. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada em parte.

Vitória, 31 de outubro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5001162-67.2021.8.08.0047

Apelante: Marcos Filipe Bocafoli de Souza

Apelado: Marcelo de Souza Oliveira

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus-ES, por meio da qual, por um lado rejeitou a pretensão autoral da demanda principal que objetivava a retirada de restrição administrativa do veículo perante o Detran, a fim de que pudesse efetuar a transferência do bem para o seu nome, bem como reparação civil por danos materiais e morais, e por outro, acolheu a reconvenção para condenar Marcos Filipe Bocafoli de Souz
a
a restituir a Marcelo de Souza Oliveira
“o automóvel GM Cruze, placa OVI-9174, cor branca, Chassi 9BGPN69M0DB354268, CRV 213073386505”
(id 5705745)
.

Em seu recurso (id 5705747), o apelante pretende a reforma da sentença para que seja julgada procedente sua pretensão, sustentando, basicamente, que o magistrado singular incorreu erro de julgamento, porquanto desconsiderou as provas de que
“o negócio jurídico operado na aquisição do veículo deu-se de forma cristalina”,
acrescenta que o apelado expôs suas conversas com o intermediário de nome “Braz”, e,
“em momento algum, impediu ou questionou a comercialização do veículo, que sempre esteve em posse do Apelado, com o Apelante”.
Alega que “
O MM Juiz a quo, ignorou novamente a confissão feita pelo Apelado, que ele receberia uma comissão do cidadão de nome Braz pela venda do veículo”
, concluindo que
“resta evidenciado que o Apelado participou ativamente da comercialização do veículo, o que torna o negócio jurídico entre os envolvidos perfeito”.
Os bens móveis se transmitem pela tradição que, por sua vez, foi feita inclusive com a entrega das chaves reservas, sendo que o reconhecimento de firma no documento do veículo só foi realizado após as transferências bancárias realizadas, “
confirmando assim o fato de que o Requerido só procedeu ao reconhecimento de firma após a autorização do Sr. Bráz
”.

Petição do apelante informando o cumprimento da tutela de urgência com a entrega do veículo para o apelado (id 5705759).

Contrarrazões ofertadas pelo apelado (id 5705763), pela incolumidade da sentença.

É, no que importa, o relatório.

Peço dia.

Vitória, 26 de setembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consta dos autos que, na origem, Marcos Filipe Bocafoli de Souza ajuizou a demanda principal (processo de conhecimento) objetivando a tutela jurisdicional para que Marcelo de Souza Oliveira retirasse a restrição administrativa do veículo GM CRUZE, placa OVI-9174, a fim de propiciar a transferência do bem para o nome do autor, assim como pugnou pela condenação do requerido no pagamento de danos materiais e morais.

Em reconvenção, Marcelo de Souza Oliveira pugnou pela devolução do veículo ou a restituição do valor dele, a pretexto de que não teria realizado a tradição de forma livre e espontânea, tampouco recebido o valor pela venda do automóvel.

Então, o magistrado de primeiro grau proferiu a sentença, por meio da qual, por um lado rejeitou a pretensão autoral da demanda principal, e por outro, acolheu a reconvenção para condenar Marcos Filipe Bocafoli de Souza a restituir a Marcelo de Souza Oliveira
“o automóvel GM Cruze, placa OVI-9174, cor branca, Chassi 9BGPN69M0DB354268, CRV 213073386505” (id 5705745)
, o que, incluive, já foi feito, em cumprimento à tutela provisória de urgência concedida.

Cumpre ressaltar que o magistrado de primeira instância, embora tenha reconhecido que ambas as partes foram vítimas de um golpe praticado por um terceiro denominado por elas como “Braz” ou “Blaz”, concluiu que a tradição não teria sido perfeita diante da nulidade do negócio jurídico, determinando a devolução do bem para o vendedor Marcelo de Souza Oliveira, cujo nome constava no registro do veículo. A propósito, confira-se a seguinte passagem da sentença que bem pontua tal intelecção:

“Os elementos probatórios colacionados por ambas as partes, notadamente o Boletim de Ocorrência de Id nº 6650610, as Ata Notariais de Id’s º 6650616, 6650617, 6650620, 66500624 e 8042876, as capturas de tela de Id’s nº 8042683 e 8042687, bem como os relatos prestados em sede de audiência de instrução (Id nº 21177261), demonstram de forma inconste que havia um negócio jurídico entre o requerido (vendedor) e a pessoa de Braz (comprador), para que este adquirisse o automóvel, bem como um segundo negócio jurídico entre o Braz (vendedor) e o autor (comprador), para que este adquirisse o mesmo bem móvel. Tais negócios, assim como relatados por ambas as partes, certamente ocorreram de forma ilícita pela pessoa de Braz (ou Blaz), ao passo que o fraudador em nenhum momento tinha a intenção de adquirir para si o veículo ou mesmo realizar o repasse de valores para qualquer das partes.

Em outras palavras, requerente e requerido foram vítimas de condutas ilícitas praticadas por terceiro, das quais ambos se viram enganados na realização do negócio.

Com isso, não depreendo prova de que o requerido tenha recebido qualquer quantia pela alienação do veículo discutido nos autos. O documento Id n.º 8042876, após a devida instrução do feito, não apresenta prova do pagamento recebido pelo demandado. À fl. 08 do Id n.º 8042876 há indicativo de que, apesar de ter sido enviada uma fotografia por aplicativo de mensagem, como se tivesse ocorrido uma Transferência Eletrônica Disponível (TED), o ora demandado responde à pessoa de Braz (ou Blaz), poucos minutos após, que não recebeu nenhuma quantia. Também inviável falar que teria havido o pagamento de R$ 48.711,75 (quarenta e oito mil setecentos e onze reais e setenta e cinco centavos), por conta de uma imagem enviada por Braz (fl. 07 do Id n.º 8042876). Isso porque, o próprio requerido indaga “Fez o depósito?”, no que Braz responde o seu interesse de pagar “50 mil”, a resultar na imagem mencionada à fl. 08 do mesmo documento. Há, consoante já apontado, elementos suficientes de prova de que se trata de um “golpe”, pois após a informação do requerido de que não tinha recebido a quantia, Braz afirma que “verificará com a gerente” e minutos depois já deixa de responder às mensagens do demandado.

A inadimplência contratual do terceiro, não poderia resultar em aquisição válida da coisa por ele. Por conseguinte, observo que o autor não poderia adquirir a propriedade de bem móvel que não pertencia ao alienante (Braz), a teor do artigo 1.268 do Código Civil. In verbis:

Art. 1.268. Feita por quem não seja proprietário
, a tradição não aliena a propriedade, exceto se a coisa, oferecida ao público, em leilão ou estabelecimento comercial, for transferida em circunstâncias tais que, ao adquirente de boa-fé, como a qualquer pessoa, o alienante se afigurar dono.

§ 1º Se o adquirente estiver de boa-fé e o alienante adquirir depois a propriedade, considera-se realizada a transferência desde o momento em que ocorreu a tradição.

§ 2º Não transfere a propriedade a tradição, quando tiver por título um negócio jurídico nulo.

Assim, não tendo a parte requerida recebido qualquer valor pela alienação do automóvel, inviável se mostra a pretensão autoral de transferência da propriedade do veículo.

Por fim, destaco que não há que se falar no presente caso de má-fé ou conduta ilícita por parte do autor ou do requerido, ao passo que ambos foram vítimas de conduta criminosa praticada por terceiro. As declarações das partes e das testemunhas/informantes ouvidas em sede de audiência de instrução, Id nº 21177261, não alteram a conclusão apontada, pois somente reiteram as divergências apresentadas por demandante e demandado durante toda a instrução processual e já consignadas em manifestações anteriores. Em outros termos, inviável imputar ao requerente ou ao requerido maior ou menor grau de culpa em relação as condutas fraudulentas de terceiro, se limitando a resolução da presente demanda a ausência específica da tradição da coisa pelo não pagamento do preço ao verdadeiro proprietário.

Por tais razões, entendo que a pretensão autoral não merece guarida, seja no que se refere a obrigação de fazer, bem como no que tange aos pleitos condenatórios.

Da reconvenção.

Neste momento, objetiva o reconvinte a restituição do veículo GM Cruze, placa OVI-9174, cor branca, Chassi 9BGPN69M0DB354268, CRV 213073386505, que se encontra na posse direta do reconvindo/requerente. Para tanto, reforça a parte reconvinte os argumentos expostos em sede defensiva (contestação), reiterando a ausência de tradição da coisa.

No que diz respeito a restituição do veículo, entendo que a pretensão reconvencional merece prosperar.

O Código Civil, ao tratar do adimplemento das obrigações, mais precisamente daqueles a quem se deve pagar, expõe em seu artigo 308, de forma cristalina, que o pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente. A propósito:

Art. 308. O pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente
, sob pena de só valer depois de por ele ratificado, ou tanto quanto reverter em seu proveito.

No caso em comento, ainda que o reconvindo tenha demonstrado o pagamento do montante de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), é evidente que tal pagamento não foi realizado em favor do reconvinte ou mesmo revertido em algum proveito ao demandante da reconvenção, sendo, por outro lado, entregue diretamente a terceira pessoa, responsável pelo “golpe” sofrido pelas partes.

Dessa forma, não recebendo o proprietário do automóvel o preço devido pela coisa, cabível a restituição do veículo ainda que o requerente/reconvindo tenha agido de boa-fé. Nesse sentido:
”

Como se vê, a questão não é nova e já tem sido objeto de várias demandas pelos tribunais pátrios acerca do denominado “golpe do intermediário” ou “golpe da OLX”.

No entanto, tenho que no caso vertente, em que pese a argumentação lançada na sentença e o acerto quanto à nulidade do negócio jurídico diante do dolo e do ilícito praticado por terceiro, entendo que o magistrado de primeira instância não atribuiu o desfecho correto para a causa.

Ora, segundo os elementos probatórios coligidos aos autos, o apelado MARCELO anunciou o veículo (GM CRUZE, placa OVI-9174) dele no site da OLX pelo valor próximo de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais), quando foi abordado por um terceiro que se apresentou como “BRAZ” ou “BLAZ” que se propôs a comprar o carro dele, por cerca de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), que seria para dar em pagamento a outra pessoa que, por conseguinte, veio a ser o apelante MARCOS FILIPE que também teria visto o anúncio do veículo na OLX em torno de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais) e combinou a compra do automóvel com o tal do “BRAZ” ou “BLAZ”.

Vale realçar que as partes realizaram todas as comunicações com o tal golpista (BRAZ ou BLAZ) por meio da plataforma
WHATSAPP
, já que ele nunca apareceu pessoalmente, mas indicava e coordenava tanto as ações do apelante como do apelado, de forma reservada sem que nenhum soubesse da real negociação do outro.

É induvidoso que a conduta do apelante (MARCOS FILIPE) ao efetuar o pagamento de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), por meio de duas transferências (TED e PIX) de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) cada para o nome de uma quarta pessoa de nome SIDNEI CONCEIÇÃO NOGUEIRA DA ROCHA indicada pelo intermediário fraudador, mesmo sabendo que o registro do veículo estava no nome do MARCELO DE SOUZA OLIVEIRA, não foi revetida de cautela, o que contribuiu muito para o sucesso do golpe.

Sucede que a conduta do apelado (MARCELO DE SOUZA OLIVEIRA) também não pode ser desconsiderada, porque ele, de igual modo, não agiu com cautela e segurança necessária ao assinar e reconhecer a firma do DUT do veículo antes que tivesse conferido o depósito do valor acordado na sua conta bancária, o que também contribuiu para o êxito do golpe.

Aliás, o comportamento de ambas as partes com a ausência de transparência entre si acerca da real negociação do veículo com o tal intermediário “BRAZ”, amplificou a chance de triunfo do golpe, já que por um lado o apelante se via adquirindo por um preço aparentemente abaixo daquele praticado pelo mercado, enquanto por outro o apelado teve ciência das investidas do golpista quanto a algumas situações inverídicas sem nenhuma objeção (
que o veículo já era do tal BRAZ, que o bem teria sido objeto de uma negociação de um imóvel, que o BRAZ teria perdido o recibo do veículo
), valendo ainda acrescentar que o MARCELO, quando do momento da vistoria do carro pelo MARCOS FILIPE, ainda solicitou ao falsário BRAZ (BLAZ) que melhorasse a “gratificação” dele por estar mostrando o veículo e respondendo as perguntas do MARCOS FILIPE.

Nesse contexto, entendo que o desfecho correto para a causa é distribuição pela metade do prejuízo para ambas as parte que, em nítida culpa concorrente, agiram sem nenhuma cautela ou segurança necessárias para a compra e venda de um veículo, o que, mais uma vez reforço, em concorrência de causas ambos adotaram condutas que foram determinantes para o sucesso do golpe do qual foram vítimas.

Nesse sentido, confira-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - PRELIMINAR - INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO OCORRÊNCIA - VENDA DE VEÍCULO - "GOLPE OLX" - ESTELIONATÁRIO INTERMEDIADOR - VENDEDOR E COMPRADOR VÍTIMAS DA FRAUDE - NULIDADE DO NEGÓCIO - CULPA CONCORRENTE - DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS PREJUÍZOS. O reconhecimento de culpa concorrente das partes, para distribuição proporcional do prejuízo, está implícito no pedido, pois é certo que "quem pede o mais pode o menos" (ad maiori ad minus), de modo que a ausência de pedido expresso na inicial de reconhecimento de culpa concorrente entre as partes, com distribuição proporcional dos prejuízos, não implica inovação recursal acaso pedido em grau de recurso. Com efeito, o pedido mais amplo, de condenação integral do réu, certamente inclui o menos amplo, de redução do valor da condenação pela culpa concorrente, manifestado de modo implícito. O comprador de veículo dá causa à concretização de fraude ao pagar o preço, em valor abaixo do mercado, a quem não era dono, não tendo sequer exigido procuração autorizadora de negociação por intermediário estelionatário, devendo ser responsabilizado por sua atuação precipitada e sem as devidas cautelas que exigem negócios envolvendo compra e venda de veículos. A despeito da evidente negligência do comprador no processo de compra e venda do veículo, o vendedor também contribuiu para a ocorrência do evento ao permitir que a negociação do seu veículo se desse por terceira pessoa, sem questioná-la, além de concordar que o depósito do preço fosse feito em conta indicada pelo autor do golpe e de omitir informações a pedido do golpista, como o preço real do veículo. Caracterizada a culpa das duas partes pelo dano, deve cada uma responder na medida de sua culpabilidade, e, de acordo com as circunstâncias do caso, é justo que o valor do prejuízo seja dividido pelas partes, de forma que os danos sejam igualmente suportados. O negócio jurídico é nulo por vício de consentimento em razão de dolo de terceiro, conforme estabelece o art. 148 do Código Civil, impondo-se o retorno das partes ao status quo ante, com a restituição do veículo ao real proprietário. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.262147-8/001, Relator(a): Des.(a) Rogério Medeiros , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/12/2022, publicação da súmula em 02/12/2022)

RECURSO - APELAÇÃO CÍVEL – BEM MÓVEL – COMPRA E VENDA - VEÍCULO AUTOMOTOR – AÇÃO DECLARATÓRIA DE VALIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER – MATÉRIA PRELIMINAR. Requerida que alega cerceamento de defesa face ao julgamento antecipado da lide, que deixou de observar o deslinde final de inquérito policial versando sobre o mesmo tema. Descabimento. O inquérito policial se destina a averiguar a conduta de terceiro que não é parte dos autos do processo, ausente prejuízo processual pelo pronto julgamento da causa. Ademais, não há pedido de produção de novas provas. Matéria preliminar afastada. RECURSO - APELAÇÃO CÍVEL – BEM MÓVEL – COMPRA E VENDA - VEÍCULO AUTOMOTOR – AÇÃO DECLARATÓRIA DE VALIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER - MÉRITO. Requerente que, após negociação junto à requerida para a compra de veículo automotor, foi vítima de estelionatário que o induziu a efetuar depósito em conta bancária de terceiros. Pedido declaratório de validade do negócio objetivando a condenação da requerida a entregar o veículo automotor adquirido. Sentença de procedência da ação para declarar a validade da compra e venda com imposição de entrega do veículo ao adquirente ao fundamento de conduta culposa da vendedora. Inconformismo recursal da requerida defendendo a improcedência da ação. Prova que indica atuação de terceiro estelionatário na intermediação do negócio induzindo ambas as partes a erro. Dever de cautela não observado por ambos os contratantes, além da falta de transparência, que contribuíram eficazmente com o sucesso do golpe. Culpa concorrente bem caracterizada, na hipótese. Prejuízo que deve ser igualmente custeado pelos envolvidos, afastada a obrigação de entrega do veículo. Readequação da distribuição do ônus sucumbencial. Procedência na origem. Sentença reformada. Recurso de apelação da requerida em parte provido para reconhecer culpa concorrente entre os contendores, descabida a majoração da verba honorária advocatícia prevista no parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil. (TJSP; Apelação Cível 1002504-73.2020.8.26.0191; Relator (a): Marcondes D'Angelo; Órgão Julgador: 25ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ferraz de Vasconcelos - 3ª Vara; Data do Julgamento: 18/10/2022; Data de Registro: 18/10/2022)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. GOLPE DA OLX. CONDUTA OMISSIVA DA PARTE RÉ. CULPA CONCORRENTE EVIDENCIADA. Conjunto probatório que demonstra que tanto autor como as requeridas contribuíram para que o golpe da venda de veículo pela plataforma da OLX se concretizasse, omitindo informações importantes um do outro por orientação do estelionatário, as quais, se fossem compartilhadas entre as partes, poderiam, quiçá, ter evitado o golpe. No caso da fraude conhecida como "golpe do anúncio da OLX". Há culpa concorrente quando as partes agem com negligência, ao deixarem de se informar sobre quem seria o intermediador, bem como ao aceitarem a intermediação sem qualquer ressalva e confiarem nas orientações do estelionatário, como ocorreu no caso dos autos. Nesse cenário, embora não se afigure possível o reconhecimento da validade do negócio e a entrega do veículo como pretendido pelo autor, deve ser reconhecida a culpa concorrente e o prejuízo material decorrente da fraude rateado entre os litigantes. Sucumbência redimensionada. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE, POR MAIORIA.(Apelação Cível, Nº 50026669420198210022, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rosana Broglio Garbin, Julgado em: 03-07-2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA -COMPRA E VENDA - VEÍCULO SEMINOVO - "GOLPE DO INTERMEDIÁRIO" - OLX- FRAUDE - DOLO DE TERCEIRO - NULIDADE - CONFIGURADA - RESTITUIÇÃO - CULPA CONCORRENTE.

I. Deve ser declarado nulo o negócio jurídico viciado em razão de dolo de terceiro. II. Demonstrada a contribuição de ambas as partes para a concretização de conduta fraudulenta, deve haver divisão proporcional dos prejuízos causados. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.567052-4/002, Relator(a): Des.(a) Joemilson Donizetti Lopes, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/08/2023, publicação da súmula em 05/09/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONHECIMENTO - DIREITO CIVIL - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO - GOLPE DO INTERMEDIÁRIO - OLX - CONTRATO INEXISTENTE - INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS - CULPA CONCORRENTE - VERIFICAÇÃO - PREJUÍZOS CAUSADOS PELA TUTELA DE URGÊNCIA - RESPONSABILIZAÇÃO OBJETIVA - IMPOSSIBILIDADE DE LIQUIDAÇÃO NOS AUTOS. 1. O preço é elemento essencial para que o contrato de compra e venda se torne perfeito e acabado. 2. O pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente, sob pena de só valer depois de por ele ratificado, ou tanto quanto reverter em seu proveito. 3. A tradição não aliena a propriedade, exceto se o alienante se afigurar como dono. 4. É nulo o negócio jurídico praticado por dolo de terceiro, em razão do vício de consentimento.
5. Estando demonstrado que ambas as partes foram responsáveis pelo sucesso do golpe praticado por terceiro, impõe-se o reconhecimento da culpa concorrente, o que enseja o rateio do prejuízo suportado, na proporção de 50% para cada parte, dada a equivalência das condutas.
6. Não obstante o artigo 302 do CPC preveja que a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa quando a sentença lhe for desfavorável, a apuração da responsabilidade deverá se dar em ação autônoma quando não for possível liquidar a indenização devida no caso dos autos. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.494603-2/002, Relator(a): Des.(a) José Américo Martins da Costa, 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/07/2023, publicação da súmula em 01/08/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ANUNCIADO EM PLATAFORMA VIRTUAL - "OLX" - GOLPE DO INTERMEDIÁRIO - PAGAMENTO REALIZADO A TERCEIRO FRAUDADOR - DANOS MATERIAIS - CULPA CONCORRENTE - CONTRIBUIÇÃO DE AMBAS AS PARTES PARA O PREJUÍZO. Restando demonstrado nos autos que, ainda que não intencionalmente, tanto o autor quanto a ré contribuíram para a prática do golpe, configurando concorrência de culpas, a condenação de cada parte ao pagamento da metade do prejuízo é medida que se impõe. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.258353-6/001, Relator(a): Des.(a) Mônica Libânio, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/02/2023, publicação da súmula em 03/02/2023)

Com base em tais fundamentos,
dou parcial provimento
ao recurso interposto por Marcos Filipe Bocafoli de Souza para, reformando em parte a sentença, diante do reconhecimento da culpa concorrente das partes para o evento danoso, condenar o apelado Marcelo de Souza Oliveira a restituir o valor correspondente à metade do pagamento realizado pelo apelante, isto é, R$ 20.000,00 (vinte mil reais), o qual deverá ser corrigido desde a data do desembolso (INPC/IBGE) com juros de 1% ao mês (Súmula 54, do STJ). Diante da nova feição sucumbencial, aplico a sistemática da sucumbência recíproca, custas processuais, remanescentes, se houverem, 50% para cada parte, tanto na demanda principal quanto na reconvencional, bem como condeno ambas as partes no pagamento de honorários advocatícios, estes no importe de 10% sobre o valor da condenação, devido em ambas as demandas, cada qual ao advogado da parte adversa, ressalvada a cobrança com relação ao apelado, nos termos do §3º, do art. 98, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO – VISTA

E. Pares, para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos.

Entretanto, após analisar detidamente os autos, não tenho dúvidas em acompanhar, em sua integralidade, o entendimento adotado no voto condutor.

É como me manifesto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador

Sessão: 17/10/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar
.